Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711622-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR DE SENA ARAGAO APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOÃO VITOR DE SENA ARAGÃO contra a sentença de ID 35688684, proferida em ação de cobrança cumulada com despejo e rescisão contratual ajuizada por CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD. Em análise ao recurso interposto, percebe-se a ausência de recolhimento de preparo pela parte ré, ora apelante. Apesar de haver menção ao pagamento na data de interposição, o documento de comprovação não foi encontrado entre os que foram anexados ao ID. 35688688. Conforme previsão expressa no CPC, o comprovante deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso, ou, para a sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte requerida, JOÃO VITOR DE SENA ARAGÃO, para que efetue o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 07 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator